Tribunal: TJDFT
Processo: 0728788-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA.

1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes.

2. Conquanto implementada busca de bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, o credor não logrou êxito em seu intento, arrastando-se o feito por longo período de tempo.

2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste nem de sua família, mantendo a sua dignidade, e que o atual entendimento firmado no âmbito do STJ admite a relativização da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar.

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.